Tribunal: TJSP
Processo: 1500760-68.2020.8.26.0681
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Sentença Condenatória. Autoridade e materialidade bem delineadas pelas provas dos autos. Impossibilidade de absolvição por ausência de dolo ou desclassificação para receptação culposa. Pena corretamente estabelecido. Regime fechado tgambém mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.